Tribunal: TJMT
Processo: 0005986-50.2019.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005986-50.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONI DA SILVA - CPF: 057.249.971-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– DESCABIMENTO – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL INDENE DE VÍCIOS – PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA –
MÉRITO
–
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR ELABORADO PELA POLITEC – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2. VINDICADO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INVIABILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES DELITIVAS –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Inexiste nulidade a ser reconhecida quanto à busca domiciliar realizada na casa do réu se a diligência foi autorizada por mandado de busca e apreensão adequadamente fundamentado, apoiado em prévias investigações policiais que apontavam para a ocorrência da prática delitiva. Ademais, não tendo sido a nulidade arguida em sede de alegações finais, é certo que a matéria se encontra preclusa, consoante pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

2.

Inviável a absolvição do réu diante da apreensão de entorpecentes em sua residência, tendo sido ainda demonstrada, nos autos, a habitualidade do acusado no comércio malsão. Ademais, é cediço que, quando o
laudo
preliminar for elaborado por perito oficial do Estado, não há o que se falar em ausência de materialidade. Precedentes.

3.

O fato de o réu se dedicar a atividades delitivas impede o reconhecimento, a seu favor, da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: RONI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RONI DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 0005986-50.2019.8.11.0045, na qual o d. juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante, em razões recursais apresentadas no ID 141750168 - Págs. 6-17, subscritas pela i. Defensoria Pública, requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do mandado de busca e apreensão
que fundamentou a
busca domiciliar
que culminou em sua prisão em flagrante, a repercutir na
ilicitude
da apreensão das substâncias encontradas em sua residência e, consequentemente, no
desentranhamento
dos autos de quaisquer elementos probatórios derivados da diligência policial, a resultar em
absolvição por ausência de materialidade delitiva.

No mérito
, o réu insiste na
absolvição
por ausência de materialidade delitiva
, ao argumento de que a inexistência nos autos de laudo toxicológico definitivo obsta a prova da ocorrência material do delito, a impossibilitar sua condenação.

Subsidiariamente
, vindica o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado].

Nas contrarrazões apresentadas no ID 141750168 - Págs. 30-47, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 143838686, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifico que o recorrente suscita, como questão preliminar, a
ilicitude de todas as provas obtidas por ocasião da busca domiciliar
, alegando, em abono à arguição, que o mandado de busca e apreensão que fundamentou a diligência seria
nulo
.

Conforme arrazoado pela i. defesa, a autoridade policial teria representado pelo deferimento da medida por meio de requerimento
divorciado
de qualquer investigação prévia, tendo sido, inclusive, a representação protocolada em 10/09/2019, quando apenas em 27/09/2019 se instaurou o inquérito policial correspondente.

Em que pese o devotado empenho argumentativo da i. defesa, todavia, entendo que a
preliminar não comporta acolhimento
.

Isso porque, ao analisar detidamente os autos, verifico que o requerimento da autoridade policial foi formulado com amparo em minuciosas diligências investigativas que remontam ao ano de 2018, tendo o réu não apenas sido investigado pelos policiais em diversas ocasiões pretéritas como, também, empreendido fuga em ocorrência anterior, quando apreenderam-se em sua casa drogas, balança de precisão, arma de fogo e munições [B.O. de n. 2018.399205, de 27/12/2018].

Inicialmente, encontra-se carreado aos autos o Relatório de Investigação n. 109/2019, datado de 06/08/2019, ou seja,
em mais de um mês anterior à representação da autoridade policial
, no qual se descreve a monitoração do réu em razão de informações de que ele estaria em posse de munições, de uma arma de fogo e de drogas destinadas à mercancia.

Conforme as informações recebidas pela polícia,
RONI
utilizaria a mata existente no fundo do bairro Jardim Primaveras, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, para ocultar pasta base de cocaína e maconha, bem como utilizaria sua motocicleta Yamaha
Factor
,

de placa NJN-5225, de cor vermelha, para distribuir drogas a outros traficantes (Relatório de ID 141750166 - Págs. 43-47).

Ademais, consoante se depreende do Relatório de Investigação n. 131/2019, na data de
27/08/2019
, restou infrutífero o cumprimento de um mandado de busca e apreensão anteriormente emitido em desfavor do recorrente [de n. 4228-36.2019.811.0045.170999], em vista da mudança de endereço por parte do réu (ID 141750166 - Pág. 48).

Por sua vez, o Relatório de Investigação n. 141/2019, subscrito em
30/08/2019
, revela que os policiais não suspenderam as atividades investigativas. Pelo contrário, continuaram recebendo informações referentes à prática delitiva por parte de
RONI
e empreenderam esforços para sua localização (ID 141750166 - Págs. 49-54).

Com efeito, ao perscrutar a representação pela busca e apreensão domiciliar formulada pela autoridade policial, constato que o pleito se lastreou nas conclusões alcançadas pelos policiais ao longo das atividades de investigação e de monitoração, não havendo o que se falar em insuficiente fundamentação (ID 141750166 - Págs. 76-82).

Ademais, ao examinar a decisão que deferiu a medida pleiteada pela autoridade policial, verifico que se trata de ato suficientemente fundamentado, destinado à apreensão de drogas, objetos de origem ilícita, instrumentos e produtos da atividade criminosa, e com vistas também à colheita de quaisquer elementos de convicção, inexistindo ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora (ID 141750166 - Págs. 64-68).

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, por fim, realizado em
27/09/2019
, apreenderam-se uma porção de 65g (sessenta e cinco gramas) de substância análoga à maconha; 01 (um) aparelho celular
Samsung
de cor roxa; 01 (uma) balança de precisão quebrada; e 03 (três) embalagens grandes para drogas, feitas com fita adesiva (
vide
termo de apreensão de ID 141750166 - Pág. 36).

Cumpre ressaltar, ademais, que o laudo toxicológico elaborado pela POLITEC
atestou
que o material apreendido apresentou resultado
positivo
para a presença de maconha [
Canabis sativa
] (ID 141750167 - Págs. 53-55).

Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante do réu, uma vez que não subsiste o argumento de que a medida tenha se efetivado divorciada de elementos investigativos capazes de justificá-la.

Ad argumentandum tantum
,

ainda que assim não o fosse, impõe-se consignar que o vício sustentado nesta instância revisora não foi objeto de arguição por parte da defesa nas suas alegações finais (
vide
mídia contida no ID 141750170), o que significa dizer que a matéria se encontra

preclusa
,
nos termos do art. 572, I, do Código de Processo Penal.

Isso porque a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a
s
nulidades previstas no Código de Processo Penal e amparadas pelas garantias constitucionais não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à comprovação do prejuízo acarretado e
devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se assim à preclusão temporal. Veja-se:

[...] 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
.

(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022). – Destaquei.

Ademais, é cediço que as nulidades ocorridas no curso das ações penais de competência do juiz singular
deverão ser arguidas como preliminar de mérito, na oportunidade do oferecimento das
alegações finais
, sob pena de se convalidarem pela preclusão.

Nesse sentido:

[...]
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). – Grifei.

Diante do fato, portanto, de que, em sede de alegações finais, a i. Defesa limitou-se a rogar pela absolvição do réu, por falta de provas da autoria delitiva, e, subsidiariamente, a requerer a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal e o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado,
nada tendo arguido quanto à eventual nulidade da busca e apreensão realizada
, reputo a matéria como
preclusa
.

Concluo, portanto, que
deve ser

afastada
a tese de nulidade da busca domiciliar
e
refutado
o pedido de reconhecimento de ilicitude das provas
obtidas durante a diligência.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares suscitadas e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, pontuo que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
RONI DA SILVA
pela prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Conforme exposto pelo
Parquet
, no dia 27/09/2019, por volta das 07:00, na estrada de acesso ao Recanto dos Macucos, na primeira chácara à direita, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o réu
tinha em depósito e guardava, para fins de comércio, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
, com peso total de 65g (sessenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Exsurge da exordial acusatória que o réu já era investigado desde o ano de 2018, pela prática de tráfico de drogas e de posse de armas e munição, anteriormente apreendidos em sua residência. Após essa apreensão, o réu continuou a mercancia, em endereço situado no bairro Jardim Primaveras I, onde foi visto pelos policiais enquanto traficava na extensão da rua.

Apesar de ter sido expedido mandado de busca e apreensão para cumprimento naquele imóvel,
RONI
mudou-se logo que percebeu a vigilância policial.

Todavia, os policiais descobriram que o réu passara a residir em uma casa situada no bairro Jardim Primaveras II, escondendo os objetos ilícitos em chácara pertencente a seus genitores, localizada no Recanto dos Macucos.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão, devidamente deferido pelo juízo competente, apreenderam-se o entorpecente supramencionado; um aparelho celular; uma balança de precisão; e três invólucros destinados à acomodação de drogas. Ato contínuo, decretou-se a prisão em flagrante delito do réu.

Ao término da regular instrução criminal, o d. magistrado singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

I.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido
, exclusivamente sob o argumento de que a inexistência nos autos de laudo toxicológico definitivo, impediria sua condenação, por elidir a configuração da materialidade delitiva.

Todavia,
razão não assiste ao recorrente
.

A princípio, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito do recorrente (ID 141750166 - Pág. 8); do termo de apreensão (ID 141750166 - Pág. 36); do boletim de ocorrência n. 2019.290272 (ID 141750166 - Págs. 37-39); do exame preliminar de constatação de drogas e embalagens plásticas (ID 141750166 - Págs. 41-42); do exame toxicológico preliminar (ID 141750167 - Págs. 53-54); e dos relatórios de investigação (ID 141750166 - Págs. 43-54); além dos depoimentos colhidos extrajudicialmente e em juízo.

Com efeito, ouvido
em juízo
,
Valdir Braga Martins
, investigador de polícia, ratificou as informações anteriormente prestadas na fase investigativa.

Conforme descrito por
Valdir
, a polícia civil vinha investigando
RONI
desde o início de 2018. A partir da denúncia de que o réu estaria comercializando substâncias entorpecentes, foram empreendidas diligências de monitoração, por meio das quais os policiais
testemunharam
a prática do narcotráfico por parte do recorrente, que majoritariamente utilizava-se de sua motocicleta para entregar as drogas, embora, por vezes, usuários se dirigissem diretamente à sua residência.

Embora não estivesse presente nessa ocasião,
Valdir
narrou a dinâmica do que houve quando, em busca domiciliar, policiais civis encontraram na residência de
RONI
entorpecentes, arma de fogo e munições, tendo o réu, no entanto, corrido e empreendido fuga, logrando êxito em evadir-se do local.

Posteriormente, já residindo no bairro Jardim Primaveras I,
RONI
continuava envolvido com o narcotráfico, consoante constataram os policiais civis envolvidos nas atividades de campana, dentre os quais se inclui
Valdir
.

Conforme a testemunha, apesar do deferimento do pedido de busca e apreensão nesse endereço, o réu percebeu a movimentação dos policiais e mudou-se antes que a medida pudesse ser cumprida.

Algum tempo depois, os policiais descobriram que, apesar de ter alugado uma casa situada no bairro Jardim Primaveras II,
RONI
vinha permanecendo com frequência na casa de seus genitores, situada na zona rural do município de Lucas do Rio Verde/MT, no Recanto dos Macucos, de onde continuava a dedicar-se ao comércio malsão.

No curso das investigações, foi deferido o mandado de busca e apreensão requerido pela autoridade policial, quanto a ambas as residências [Jardim Primaveras II e Recanto dos Macucos].

Valdir
narrou que, ao dar cumprimento à medida no Recanto dos Macucos, com o apoio da polícia militar, sua equipe sabia que teria dificuldade em encontrar o entorpecente, em vista dos inúmeros relatos de que, após a apreensão de drogas, arma de fogo e munição em sua residência,
RONI
teria passado a esconder o entorpecente em meio à mata.

Ao longo da diligência, todavia, os policiais lograram êxito em encontrar 02 (duas) porções de entorpecente, além de uma balança de precisão eletrônica e embalagens plásticas. Conforme
Valdir
, havia também no perímetro da chácara diversos usuários de drogas, que presumivelmente as adquiriam do recorrente.

Como o réu estava presente no momento, foi efetuada sua prisão em flagrante pelos agentes de segurança pública (
vide
oitiva contida no ID 141750170).

As informações prestadas por
Valdir
foram corroboradas pela oitiva, também
em juízo
, do investigador de polícia
Brucely Paulo Viana Rodrigues
, que diligenciou na ocorrência e ratificou o relato de seu colega, descrevendo a dinâmica da busca domiciliar nos mesmos termos (
vide
oitiva contida no ID 141750170).

Por sua vez, o policial militar
João Adelar Godois Santana
, parte da guarnição da polícia militar que prestou apoio à polícia civil à época, ouvido como testemunha
em juízo
, acrescentou que
RONI
já era, na ocasião, bem conhecido pela polícia, pois estava envolvido com o narcotráfico fazia tempo.
João
contou, inclusive, que uma vez chegou a presenciar a comercialização de entorpecentes por parte do réu (
vide
oitiva contida no ID 141750170).

Por fim, arrolado como testemunha pela i. defesa e ouvido como
informante
do juízo por ser cunhado do réu,
Menilson Mendes Matos
nada contribuiu para a elucidação dos fatos.
Menilson
apenas contou que conhece
RONI
desde que ele era adolescente, mas que não sabia de seu envolvimento com o narcotráfico.

Conforme
Menilson
,
RONI
vinha se distanciando da família fazia alguns anos, e os dois possuíam pouco contato, apesar de não residirem longe um do outro (
vide
oitiva contida no ID 141750170).

Por outro lado, eu seu interrogatório,
RONI
negou a prática delitiva, afirmando não serem seus a droga e o material encontrado, cuja propriedade atribuiu aos usuários que frequentavam o local (
vide
interrogatório contido no ID 141750170).

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria por parte do apelante, denota-se que sua versão sobre os fatos não se sustenta f
ace ao complexo probatório dos autos
.
Em verdade, tudo indica que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, em uma tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Ressalto, oportunamente, ser
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Ademais, quanto à arguição recursal de que o laudo toxicológico preliminar não seria apto a demonstrar a materialidade delitiva, deve-se pontuar que este eg. Tribunal estadual adota entendimento diverso, não havendo óbice à comprovação da natureza ilícita da substância por documento diverso do laudo toxicológico definitivo.

Afinal, consoante já fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva,
isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal, o que ocorreu no presente caso
”
(AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA,
julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). – Destaquei.

Trata-se de entendimento compartilhado por esta eg. Corte, consoante se depreende dos seguintes julgados:

[...]
É possível a constatação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de
laudo

preliminar
de constatação confeccionado por perito criminal oficial (
Politec
) o qual aponta como positivo para presença de droga (maconha e cocaína)
[...].

(N.U 0003342-28.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022). – Destaquei.

[...]
Inviável a absolvição ante a apreensão de entorpecentes em poder do acusado, após prévias denúncias e investigação sobre o comércio malsão
, conforme depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, o que ratifica habitualidade na realização desse tipo de atividade.

Quanto à materialidade, quando o
laudo

preliminar
for elaborado por perito oficial do Estado, não há falar em ausência de materialidade
. [...].

(N.U 0000660-12.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 17/05/2020). – Destaquei.

No caso dos autos, verifico que o laudo toxicológico preliminar impugnado pelo recorrente foi subscrito por
Rogério Aparecido Kolzer
, perito criminal da POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica), de sorte que o documento possui idêntico grau de certeza em relação ao laudo definitivo, tendo sido empregado o procedimento adequado e, em todo caso, revestindo-se o exame de fé pública (ID 141750167 - Págs. 53-55).

Revela-se
manifestamente improcedente
, portanto, a alegação de que não teria sido cabalmente demonstrada a materialidade delitiva no caso dos autos.

Pelo contrário
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Portanto, inexistindo a menor dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas discutido em juízo, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

II.

DO ALMEJADO REAJUSTE DE PENA
[APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI N.º 11.343/2006]

Subsidiariamente, o réu postula o reajuste da pena que lhe foi cominada
, aduzindo, em síntese, que deveria ter sido reconhecida,
in casu
, a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado].

Ao analisar detidamente o conjunto probatório coligido nos autos, entretanto, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

Em sentença, o d. juízo
a quo
decidiu pela
inaplicabilidade
da causa de diminuição de pena vindicada, fundamentando sua decisão no fato de que “
[...] o acusado estava se dedicando à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, haja vista as declarações das testemunhas alhures citadas, atestando reiteração da prática delitiva em questão, bem como a apreensão de apetrechos da mercancia da droga, como balança de precisão, sacos plásticos e celular
” (ID 141750167 - Pág. 68).

Trata-se de decisão que não comporta correição, tendo em vista que o testemunho de todos os policiais ouvidos em juízo foi uníssono no sentido de que
RONI
vinha sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas
ao menos desde o ano de 2018
, tendo sido apreendidos pelos policiais, ademais, quando da busca domiciliar,
apetrechos destinados ao comércio malsão
.

Como
se sabe,
a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um
lapso social ou financeiro
cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o §4º do artigo 33 da Lei n. 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa
.

No caso dos autos, em que pese a inexistência de antecedentes criminais (ID 141750167 - Pág. 15), a comprovação cabal de que
RONI
efetivamente dedicava-se a atividades criminosas de maneira habitual impede o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.

Ademais, não se pode ignorar que, como bem pontuado pelo d. magistrado, foram apreendidos apetrechos comumente utilizados para o narcotráfico, contexto fático que atrai a incidência do Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Nesses termos,
rejeito
o pleito recursal e mantenho inalterada a sanção cominada ao réu.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
RONI DA SILVA
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0005986-50.2019.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022